Tribunal: TJDFT
Processo: 0711876-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUPERVENIENTE INOCORRENTE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DIVÓRCIO E PARTIILHA. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA OU LEGAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO NO CURSO DA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO COMUM. SÚMULA 377/STF. ATUALIZAÇÃO INTERPRETATIVA PELO STJ. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA.

1. Como é sabido, os embargos de declaração, ao não serem conhecidos, por ausência de pressupostos de admissibilidade, não interrompem o prazo para interposição do recurso posterior.

2. No caso, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 06/09/2022, foi considerada publicada em 08/09/2022. Desta feita, o termo final deu-se em 28/09/2022, porém a apelação foi interposta em 02/11/2022. Portanto, o recurso interposto pela ré não merece conhecimento por intempestividade.

3. No regime de separação legal obrigatória, há comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento, desde que demonstrado o esforço comum para sua aquisição.

4. In casu, o único documento acerca da aquisição do imóvel em questão é a cessão de direitos apresentada por ambas as partes. Cabe ressaltar que apenas o varão consta como cessionário comprador do imóvel, inclusive apenas ele assinou o contrato nessa qualidade. A ex-cônjuge virago apenas foi mencionada como sua esposa na minuta. Ademais, não há provas de que ela tenha concorrido financeiramente para a aquisição do bem. Portanto, o imóvel de fato constitui bem particular e exclusivo do varão apelante.

5. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA.